Tribunal: STF
Processo: ARE 1468968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - LANÇAMENTO DE OFÍCIO LAVRADO EM FACE DE SUJEITO PASSIVO POR DEIXAR DE RECOLHER IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD) - MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - SÚMULA 392 DO STJ - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - ART. 496, § 3°, II DO CPC/2015 - DESNECESSIDADE - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - NULIDADE DA CDA - MANTIDA SENTENÇA - CONHECER E NEGAR PROVIMENTO



    1 - Quanto à alegação do Apelante que deveria lhe ter sido oportunizado substituir a CDA, ressalte-se que tal tese encontra óbice expresso na Súmula n. 392 do STJ, in verbis: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".



    2 - A sentença recorrida não está sujeito ao duplo grau de jurisdição, haja vista que o proveito econômico da causa é de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, a teor do que dispõe o art. 496, § 3°, II, do CPC.



    3 - Quanto as CDA's que embasam a presente Execução Fiscal são nulas de pleno direito, por descumprirem cabalmente os requisitos legais contidos nos arts. 202 do CTN e 2°, § 5°, da LEF.



    4 - A despeito da presunção de veracidade da CDA, não se pode olvidar que isso não desonera o Apelante, de produzir provas quando questionada administrativamente ou em juízo, porque a presunção de inocência, a inexigibilidade de prova negativa, a presunção de inocência e o princípio da verdade real regem os atos da Administração Pública.



    5 - Não se pode, portanto, pretender lançar o imposto de doação quando não ocorreu o fato gerador previsto em lei, sob pena de ferir o princípio da legalidade, mormente porque o art. 97 do CTN atribui somente à Lei definir as hipóteses de fato gerador, não podendo o fisco pretender lançar um imposto apenas e tão somente com base em uma declaração feita à Receita Federal sem qualquer outro subsídio que embase a pretensão.



    6 - Conhecer e negar provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente